Tribunal: STF
Processo: RE 79005
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Ação de nulidade de escritura de venda e compra.
II. Fixado para a causa o valor que não autoriza o recurso extraordinário, e, rimando ele (valor), sem oposição, com os elementos informativos dos autos, inepta é a petição recursal que, sequer, invoca os pressupostos do art. 308. Caput do R.I. 
III. Recurso extraordinário não conhecido.